Tribunal: STJ
Processo: 0015857-47.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 74230 -
RJ (2024/0300874-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: DÉBORA FERNANDES FERREIRA
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE
IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
1. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada
em
, o regime recursal será determinado pela data da
9/3/2016
publicação do provimento jurisdicional impugnado.
, aplica-se o
In casu
Código de Processo Civil de 2015.
2. Na espécie, as razões de agravo interno não impugnam
especificamente o fundamento da decisão agravada, segundo o qual "o
termo a quo do prazo decadencial para a impetração de mandado de
segurança em que se impugna regra prevista no edital de concurso
público é contado a partir do momento em que o candidato toma ciência
do ato administrativo que, fundado em regra editalícia, determina a sua
eliminação do certame" e, ainda, que "o manejo de pedido de
reconsideração ou de recurso administrativo sem efeito suspensivo não
tem o condão de suspender ou interromper o prazo para impetração da
Documento eletrônico VDA49580363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/08/2025 15:02:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 2b6545fe-8d50-43ef-a513-d566bfcdf06f

ação mandamental, consoante inteligência da Súmula 430/STF". (RMS
n. 74.422, Min. Gurgel de Faria, DJe de
in AgInt no AgInt
29/10/2024
no REsp n. 1.319.510/PR, DJe de 24/10/2019)

3. À luz do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e conforme entendimento
sedimentado na Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo interno
na ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada.
4. Ademais, não houve emissão, pelo acórdão recorrido, de juízo acerca
da matéria de que trata a norma inserta no arts. 493 do CPC, no art. 1o
da Lei Estadual n. 10.516/2024, ou no art. 5o,
, da CF, tampouco as
caput
questões foram suscitadas no momento oportuno, em sede dos embargos
de declaração. Aplica-se, ao caso, o óbice das súmulas 282 e 356 do
STF.
5. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49580363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/08/2025 15:02:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 2b6545fe-8d50-43ef-a513-d566bfcdf06f

AgInt no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 74230 -
RJ (2024/0300874-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: DÉBORA FERNANDES FERREIRA
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE
IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
1. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada
em
, o regime recursal será determinado pela data da
9/3/2016
publicação do provimento jurisdicional impugnado.
, aplica-se o
In casu
Código de Processo Civil de 2015.
2. Na espécie, as razões de agravo interno não impugnam
especificamente o fundamento da decisão agravada, segundo o qual "o
termo a quo do prazo decadencial para a impetração de mandado de
segurança em que se impugna regra prevista no edital de concurso
público é contado a partir do momento em que o candidato toma ciência
do ato administrativo que, fundado em regra editalícia, determina a sua
eliminação do certame" e, ainda, que "o manejo de pedido de
reconsideração ou de recurso administrativo sem efeito suspensivo não
tem o condão de suspender ou interromper o prazo para impetração da
Documento eletrônico VDA48395360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:49
Código de Controle do Documento: cbfdfc01-6a1c-491e-97e1-3b53d50a818f

ação mandamental, consoante inteligência da Súmula 430/STF". (RMS
n. 74.422, Min. Gurgel de Faria, DJe de
in AgInt no AgInt
29/10/2024
no REsp n. 1.319.510/PR, DJe de 24/10/2019)

3. À luz do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e conforme entendimento
sedimentado na Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo interno
na ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada.
4. Ademais, não houve emissão, pelo acórdão recorrido, de juízo acerca
da matéria de que trata a norma inserta no arts. 493 do CPC, no art. 1o
da Lei Estadual n. 10.516/2024, ou no art. 5o,
, da CF, tampouco as
caput
questões foram suscitadas no momento oportuno, em sede dos embargos
de declaração. Aplica-se, ao caso, o óbice das súmulas 282 e 356 do
STF.
5. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
(Relator):
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Trata-se de agravo interno interposto por Débora Fernandes Ferreira
contra decisão (fls. 1.066-1.072), assim ementada:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRAÇÃO. DECISÃO
RECONSIDERADA. CONCURSO PÚBLICO. ADMISSÃO AO
CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES
DA PROVA OBJETIVA. CIÊNCIA DA REPROVAÇÃO - DATA DA
EFETIVA LESÃO AO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
RECURSO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO.
SÚMULA
430/STF.
DECADÊNCIA
DO
DIREITO
DE
IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. PRECEDENTES. RECURSO
NÃO PROVIDO.
O agravante, preliminarmente, alega: (i) existência de fato
superveniente - promulgação da Lei Estadual n. 10.516/2024; (ii)
suspensão do prazo de validade do concurso (Decreto n. 45.692/2016 e
Lei Estadual n. 7.483/2016; (iii) proibição de realização de novos
concursos enquanto houver déficit no quadro de pessoal, e garante a
nomeação e posse de candidatos em cadastro de reserva - Lei Estadual
n. 9.650/2022. Na sequência, sustenta a necessidade de reforma da
Documento eletrônico VDA48395360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:49
Código de Controle do Documento: cbfdfc01-6a1c-491e-97e1-3b53d50a818f

decisão agravada, sustentando, em síntese: (i) a não ocorrência da
decadência uma vez que o ato lesivo só ocorreu com o indeferimento
administrativo de seu pedido,
; (ii) invoca o princípio da
13/11/2023
isonomia (art. 5o, caput, da CF) e o respeito ao item 17.8 do Edital do
certame que estabelece "que, em caso de anulação de questões, todos os
candidatos devem ser beneficiados, independentemente de ação
judicial." (fl. 1.084); (iii) reversão dos pontos anulados judicialmente
em favor do Agravante, na forma do art. 1o da Lei Estadual n. 10.516, de
25 de setembro de 2024, assim como em cumprimento ao Edital e aos
princípios constitucionais mencionados.
Ao final, requer, "seja recebido e provido o presente Agravo
Interno, a fim de reformar a decisão monocrática, passando a julgar o
Recurso em Mandado de Segurança pela Primeira Turma do E. Superior
Tribunal de Justiça, afastando a decadência, assim como seja concedida
a segurança para atribuir os pontos das questões anuladas em favor do
Agravante, considerando o fato superveniente, na forma do art. 493 do
CPC" (fl. 1.084).
Impugnação às fls. 1.148-1.157J.
É o relatório.
VOTO
(Relator): O
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Com efeito, registre-se ser possível ao relator dar ou negar
provimento ao recurso por meio de decisão, na hipótese em que há
jurisprudência dominante quanto ao tema, conforme autorização
prevista no art. 34, XVIII, do RISTJ e na Súmula 568/STJ.
Documento eletrônico VDA48395360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:49
Código de Controle do Documento: cbfdfc01-6a1c-491e-97e1-3b53d50a818f

O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de
argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada
torna incólume o entendimento nela firmado. Logo, não há falar em
reparo na decisão.
Na espécie, no exercício do juízo de retratação, negou-se
provimento ao recurso ordinário, concluindo pela configuração da
decadência do direito à impetração do
, no mesmo sentido do
Writ
acórdão recorrido. Transcreve-se trecho da decisão agravada para
melhor contextualizar o caso (fls. 1.066-1.072, grifei):
Na origem, o ora recorrente, candidato inscrito no concurso público para
admissão ao curso de formação de soldados da polícia militar do Estado
do Rio de Janeiro, impetrou mandado de segurança, contra atos
omissivos acoimados de ilegais, que foram atribuídos ao Secretário de
Estado da Polícia Militar do Estado- membro, consistentes na ausência
de majoração da nota do impetrante em decorrência de questões que
foram declaradas nulas pelo Poder Judiciário no certame CFSD/PMERJ-
2014. Entende o impetrante que a anulação de questões do certame na
via judicial deve beneficiar a todos os candidatos, independentemente
de terem integrado o processo, respeitando-se o que foi clausulado no
item 17.8 do edital (fls. 1/13).
O Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, indeferiu a petição
inicial, extinguindo o processo sem julgamento do mérito, na forma do
artigo 10, Lei 12.016/2009 c/c artigo 485, I do Código de Processo Civil
(fls. 18-25, e-STJ).
Interposto agravo interno, em decisão Colegiada, a Corte
negou
a quo
provimento ao recurso, nos termos a seguir,
(fls. 111-115, e-STJ.
verbis
Grifos acrescidos).
[...]
Registro, neste momento, que DÉBORA FERNANDES
FERREIRA impetrou Mandado de Segurança, pretendendo
desconstituir ato administrativo de sua reprovação na 1a fase de
concurso público para Admissão ao Curso de Formação de
Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro – CFSD
/PMERJ-2014, o que ocorreu em
, com a publicação
28/10/2014
do resultado da prova objetiva.
Lembro, por importante, que o direito de impetrar Mandado de
Segurança se extingue após decorridos 120 (cento e vinte) dias da
ciência do ato impugnado pelo interessado, na forma do art. 23 da
:
Lei n.o 12.016/09
“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-
se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo
interessado, do ato impugnado.”
Documento eletrônico VDA48395360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:49
Código de Controle do Documento: cbfdfc01-6a1c-491e-97e1-3b53d50a818f

Destaco, por necessário, o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que o prazo para a
impetração do Mandado de Segurança destinado a resguardar
direito líquido e certo começa na data da ciência do ato
concreto da lesão, que, no caso em comento, é a data da
publicação do ato que determina a exclusão do candidato do
certame:
[...]
Esclareço, neste instante, que, conforme já afirmado na decisão
recorrida, nem o ato de homologação do certame, publicado em
, nem tampouco o ato administrativo que indeferiu o
23/03/2022
pedido de reversão dos pontos das questões da prova de História
têm o condão de reabrir a oportunidade para impetração de
Mandado de Segurança, uma vez que a suposta lesão ao direito
líquido e certo do impetrante teria ocorrido em
, com a
28/10/2014
publicação do resultado do exame intelectual, data em que a
impetrante teve ciência de sua reprovação.
Entendo, dessa forma, que o Mandado de Segurança foi
impetrado após escoado o prazo de 120 (cento e vinte) dias,
previsto no art. 23 da Lei n.o 12.016/2009, impondo-se o
.
reconhecimento da decadência
Nesse contexto, como esposado pela Corte de origem, transcorrido o
prazo de 120 (cento e vinte) dias contados do ato coator combatido, é
evidente a decadência do direito do candidato para impetrar mandamus
impugnando itens editalícios, questionados pelo requerimento
administrativo, impondo-se, por tal razão, a extinção do
.
writ
Na hipótese dos autos, o impetrante tomou conhecimento de sua
exclusão do certame na data da divulgação de sua reprovação na prova
objetiva em
, quando, portanto, ocorreu a efetiva lesão ao
28/10/2014
sustentado direito líquido e certo do impetrante.
Assim, “o termo
do prazo decadencial para a impetração de
a quo
mandado de segurança em que se impugna regra prevista no edital de
concurso público é contado a partir do momento em que o candidato
toma ciência do ato administrativo que, fundado em regra editalícia,
determina a sua eliminação do certame” (RMS n. 74.422, Ministro
Gurgel de Faria, DJe de
in AgInt no AgInt no REsp n.
29/10/2024
1.319.510/PR, DJe de
).
24/10/2019
Deve ser ressaltado que “o manejo de pedido de reconsideração ou de
recurso administrativo sem efeito suspensivo não tem o condão de
suspender ou interromper o prazo para impetração da ação
mandamental, consoante inteligência da Súmula 430/STF” (RMS n.
34.879/DF, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
.). In verbis: Pedido de reconsideração na via administrativa
7/3/2022
não interrompe o prazo para o mandado de segurança.
Nessa mesma linha, os seguintes julgados:
[...]
Documento eletrônico VDA48395360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:49
Código de Controle do Documento: cbfdfc01-6a1c-491e-97e1-3b53d50a818f

Assim, da análise dos autos, torna-se imperioso o reconhecimento da
decadência, nos termos do entendimento da jurisprudência majoritária
do STJ.
Com efeito, do simples cotejo das razões recursais verifica-se que o
agravante não trouxe qualquer argumento destinado a infirmar os
fundamentos da decisão agravada, insistindo na tese de que o ato
impugnado no
é o indeferimento administrativo e que não
writ
transcorreu o prazo legal de 120 (cento e vinte dias) para a impetração,
além de inovar nas teses apresentadas. A recorrente, no presente agravo
interno, não refutou a fundamentação da decisão agravada.
Diante desse contexto, não obstante as alegações da Parte ora
agravante, não se pode conhecer do Agravo Interno devido à ausência
de impugnação específica aos argumentos da decisão agravada.
De fato, como visto das transcrição acima, as razões do recurso
deixaram de impugnar os fundamentos que levaram à negativa de
provimento do recurso em mandado de segurança. Tal omissão contraria
o art. 1.021, § 1o, do CPC, que exige que o agravante detalhe os pontos
de discordância com a decisão. A inobservância dessa exigência atrai a
incidência da Súmula 182 do STJ, que impede o conhecimento do
Recurso por falta de embasamento adequado. Portanto, pela deficiência
de fundamentação, não se pode conhecer do Agravo Interno.
Nessa linha, o entendimento jurisprudencial consagrado na Súmula
n. 182/STJ segundo o qual compete à Agravante, sob pena de não
conhecimento do agravo, impugnar especificamente os fundamentos da
decisão hostilizada, consoante julgado, cuja ementa transcreve-se:
SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS
ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 2015. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada
em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da
Documento eletrônico VDA48395360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:49
Código de Controle do Documento: cbfdfc01-6a1c-491e-97e1-3b53d50a818f

publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015.
II - Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os
fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da
dialeticidade, constitui ônus do Agravante. Incidência da Súmula n. 182
do STJ e aplicação do art. 932, III, combinado com o art. 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil.
III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, §
4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero
improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no REsp em MS
N. 67610 - CE, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
).
15/8/2023
No mesmo sentido, ilustrativamente, os seguintes julgados: AgRg
no RMS n. 72.958/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de
; AgRg no RMS n. 67.052/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da
28/5/2024
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
e AgRg no RMS n. 65.993
13/12/2021
/SP, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de
.
25/5/2021
Por fim, quanto às demais teses de defesa, verifica-se que não
houve emissão, pelo acórdão recorrido muito menos pela decisão ora
agravada, de juízo acerca da matéria de que trata as normas insertas no
art. 493 do CPC; no art. 1o da Lei Estadual n. 10.516/2024 ou
relacionado ao princípio da isonomia - art. 5o, caput, da CF, tampouco
as questões foram suscitadas no momento oportuno, em sede dos
embargos de declaração. Aplica-se, ao caso, o óbice das súmulas 282 e
356 do STF.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48395360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:49
Código de Controle do Documento: cbfdfc01-6a1c-491e-97e1-3b53d50a818f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no RMS 74.230 / RJ
Número Registro: 2024/0300874-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00158574720248190000
04186538920148190001
158574720248190000
202414000260
4186538920148190001
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DÉBORA FERNANDES FERREIRA
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - ANULAÇÃO E CORREÇÃO DE
PROVAS / QUESTÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DÉBORA FERNANDES FERREIRA
ADVOGADO : MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA49465818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:49:06
Código de Controle do Documento: 7e306772-1372-4efd-9c78-deb9aeda3216

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49465818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:49:06
Código de Controle do Documento: 7e306772-1372-4efd-9c78-deb9aeda3216